Tribunal: TJES
Processo: 5000121-05.2021.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-05.2021.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIANA GRIPPA VALFRE e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5000121-05.2021.8.08.0067

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: MARIANA GRIPPA VALFRE ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA VERIFICADA. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID 13710084.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Analisando detidamente os autos, peço vênia ao Ilustre sentenciante para dele discordar em parte, por entender ser o caso de provimento parcial do recurso.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira recorrente pelos danos sofridos pela parte autora em virtude de pagamento de boleto fraudado.

De início,
afasta-se
a preliminar de ilegitimidade passiva. A responsabilidade da instituição financeira, no caso de fraudes praticadas por terceiros, é objetiva, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."

A fraude em questão, embora perpetrada por terceiro, enquadra-se no conceito de fortuito interno, pois relacionada à atividade-fim da instituição financeira. A abertura de conta corrente por estelionatário para aplicação de golpes e recebimento de valores ilícitos configura uma falha no sistema de segurança do banco, que tem o dever de verificar a idoneidade de seus correntistas. A instituição financeira, ao falhar nesse dever de segurança, integra a cadeia de fornecimento do serviço defeituoso e, portanto, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, a responsabilidade do banco é manifesta. Contudo, é imperativo analisar a conduta da própria vítima no evento danoso.

Da análise dos autos, observa-se que a autora, pessoa jurídica atuante no comércio, realizou o pagamento de um boleto cujo beneficiário era "RECARGA ITI-BANCO ITAUCARD S.A", pessoa jurídica diversa daquela com quem efetuou a negociação, a empresa "NAKED NUTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME".

Ainda que o boleto possuísse aparência de documento legítimo, a divergência clara quanto ao nome do beneficiário da transação era um forte indício de fraude, que deveria ter despertado a atenção da consumidora. Era exigível que a autora, na qualidade de empresária, conferisse os dados do destinatário do pagamento antes de confirmá-lo, o que, se feito, poderia ter evitado o prejuízo.

Dessa forma, resta configurada a culpa concorrente da consumidora, que, com sua conduta, colaborou para a ocorrência do dano. Tal fato não exclui a responsabilidade da instituição financeira, mas deve ser considerado na análise da extensão dos danos.

O dano material, no valor de R$ 710,55, é incontroverso e deve ser ressarcido de forma simples, pois não se vislumbra má-fé na cobrança, mas sim na fraude que a antecedeu.

Quanto ao dano moral, a situação é distinta. A autora é uma pessoa jurídica. Conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ,
"a pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
. Todavia, diferentemente da pessoa física, o dano moral para a pessoa jurídica não é presumido (
in re ipsa
), exigindo a comprovação de que o ato ilícito tenha causado
abalo à sua honra objetiva
, ou seja, à sua imagem, reputação, credibilidade e bom nome no mercado.

No caso em tela, a autora não apresentou qualquer prova de que a fraude e a falha na prestação do serviço do banco tenham maculado sua imagem perante clientes, fornecedores ou o mercado em geral. Os transtornos narrados, embora relevantes, restringiram-se à esfera patrimonial e de mero aborrecimento empresarial, não havendo demonstração de ofensa à sua honra objetiva.

Dessa forma, não preenchidos os requisitos para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, o pedido de indenização a este título deve ser julgado improcedente.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a r. sentença e
AFASTAR
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a condenação ao ressarcimento do dano material.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)